Tribunal: TJDFT
Processo: 0701532-39.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0701532-39.2023.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DEUSMAR APARECIDO DE CARVALHO D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração (ID51574724) opostos pelo DISTRITO FEDERAL (Apelado/Executado) em face do acórdão n. 1756023 (ID 51501598), proferido no julgamento da apelação cível interposta pelo Embargado. Para tanto, alega que o julgado apresenta omissão quanto à condenação dos honorários advocatícios, que consta da ementa, mas não do voto condutor do acórdão. Considerando que se trata de erro material (falha na gravação do acórdão), com o fim de evitar suposta alegação de prejuízo ou violação ao contraditório substancial (art. 10 do CPC) INTIME-SE a parte Embargada, para, querendo, manifestar-se sobre os embargos, no prazo de 05 (cinco) dias (art. 1.023, § 2o, do CPC). Após, retornem os autos em conclusão. Publique-se. Intime-se. Brasília, 11 de outubro de 2023 11:29:37. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador